Tribunal: TJSP
Processo: 1010718-33.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - Pedido indenizatório lastreado em investigação policial para averiguação de fraude na instalação de pacote de serviço de telefonia que vitimou terceiro denunciante - Envolvimento do nome da autora, ante a apresentação de "print" de tela da empresa ré, contendo informações acerca de instalação por aquela realizada - Sentença de improcedência - Inconformismo

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - Pedido indenizatório lastreado em investigação policial para averiguação de fraude na instalação de pacote de serviço de telefonia que vitimou terceiro denunciante - Envolvimento do nome da autora, ante a apresentação de "print" de tela da empresa ré, contendo informações acerca de instalação por aquela realizada - Sentença de improcedência - Inconformismo exclusivo da ofendida - Responsabilidade da empresa ré afastada, pois, além da demandante já ter sido prestadora de serviços terceirizados de telefonia para aquela, a simples averiguação policial, quanto a ilícito sofrido por terceiro, não traduz em lesão a honra subjetiva - Contexto probatório que se eleva a categoria de mero aborrecimento de natureza transitória, sem acarretar qualquer prejuízo aos direitos da personalidade ou mesmo de repercussão negativa no âmbito social - Improcedência mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210951
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010718-33.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MARCIA FERRARI PARADA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 23 de março de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010718-33.2018.8.26.0576 -Voto no 27.700
2
Apelação Cível no 1010718-33.2018.8.26.0576
Comarca de São José do Rio Preto
Apelante: Márcia Ferrari Parada
Apelada: Claro S/A
Voto no 27.700
RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais
-
Pedido
indenizatório
lastreado
em
investigação policial para averiguação de
fraude na instalação de pacote de serviço de
telefonia que vitimou terceiro denunciante -
Envolvimento do nome da autora, ante a
apresentação de “print” de tela da empresa ré,
contendo informações acerca de instalação por
aquela realizada - Sentença de improcedência -
Inconformismo
exclusivo
da
ofendida
-
Responsabilidade da empresa ré afastada, pois,
além da demandante já ter sido prestadora de
serviços terceirizados de telefonia para aquela,
a simples averiguação policial, quanto a ilícito
sofrido por terceiro, não traduz em lesão a
honra subjetiva - Contexto probatório que se
eleva a categoria de mero aborrecimento de
natureza transitória, sem acarretar qualquer
prejuízo aos direitos da personalidade ou
mesmo de repercussão negativa no âmbito
social - Improcedência mantida - Recurso
desprovido.
1. Ao relatório constante de fls.
115/117 acrescento que a sentença julgou improcedente ação
indenizatória por danos morais, fundada em constrangimento
ilícito sofrido pela autora, por conta de intimação policial
recebida para prestar esclarecimentos acerca de uma instalação
fraudulenta em nome de terceira consumidora denunciante,
quando era vendedora de pacote de serviços da empresa Claro
S/A. Sucumbente, foi a demandante condenada nas custas e
despesas processuais, e em honorários advocatícios arbitrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010718-33.2018.8.26.0576 -Voto no 27.700
3
em 10% sobre o valor da causa (fl. 06 - R$ 10.000,00).
Inconformada,
apela
a
vencida
pugnando pela reversão do julgado, argumentando, em resumo,
que no seu caso suportou injusto constrangimento decorrente a
vinculação de seu nome em contrato de instalação de pacote de
serviços a consumidora denunciante vítima de fraude. Defende
que a sua ex-empregadora ré, em resposta ao ofício 1032/16
(fls. 24/26) e do boletim de ocorrência 2860/16 (fls. 22/23),
apresentou a autoridade policial um print de tela de computador
contendo o nome da autora como vendedora da instalação
ajustada sob no 006/00382389-8 (fls. 27/30). Alega que esta
conduta teve a finalidade de ofender a honra da autora, pois,
além de nunca ter se envolvido em fraude, jamais havia pisado
numa delegacia de polícia, daí insistir na indenização perseguida
(fls. 120/123).
Apelo
regularmente
processado
e
respondido às fls. 127/132.
Pela r. decisão monocrática de fls.
138/140, exarada pelo Desembargador Campos Petroni da 27a
Câmara de Direito Privado, foi reconhecido à competência desta
Câmara para apreciar a matéria deste apelo.
2. A questão em debate no presente
recurso cinge-se ao direito da autora ao reconhecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010718-33.2018.8.26.0576 -Voto no 27.700
4
indenização, a título de danos morais, em razão da sua intimação e
comparecimento para prestar esclarecimentos na investigação
policial de aventada fraude na instalação de pacote de serviço de
telefonia da empresa ré, jamais contratada por terceiro
denunciante (Cláudia Maria da Silva Cavalcante).
Pelo
que
se
extrai
da
instrução
probatória, a autora já foi prestadora de serviços terceirizados da
empresa Claro S/A, ora ré, nos anos de 1998 e 2000.
Em denúncia formulada por Claúdia
Maria da Silva Cavalcante, consumidora vítima de fraude por
instalação de pacote de serviços de telefonia jamais contratado
com a empresa apelada, a autoridade policial do 1o Distrito Policial
de São José do Rio Preto registrou o Boletim de Ocorrência Policial
no 2.860/16 (fls. 78/79) e oficiou a operadora ré para que
fornecesse dados referentes à instalação do contrato ajustado sob
o no 006/00382389-8 (fls. 77/80).
Com base na resposta da empresa ré
(fls. 81/82), foi apresentado um print de tela de computador
contendo o nome da autora como suposta vendedora do pacote à
denunciante (fls. 27/29), fato que resultou sua intimação para
prestar esclarecimentos (fls. 22/23), admitindo seu vínculo
empregatício no passado com a ré (prestadora de serviços
terceirizados) e no tocante a instalação investigada disse: “(...)
devido ao lapso temporal, que ocorreu em 1999, não tem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010718-33.2018.8.26.0576 -Voto no 27.700
5
opinar, se vendeu ou não algum pacote para a pessoa que se
identificou
como Cláudia Maria da Silva Cavalcante,
pois na época
vendia
até
60
pacotes
de
assinaturas

em
um
mês,
mas
comprometeu-se
a investigar (...)” .
Nesse contexto, o ponto nodal da
controvérsia se funda em saber se o fato relatado causou dano
moral indenizável a apelante. Do exame dos autos, contudo, não
se deflui solução diversa da que chegou o juízo recorrido.
Isto porque, com bem anotado pela
ilustre magistrada, cujas razões se adotam: “(...) o simples fato de
ter sido a autora intimada a comparecer
em um distrito policial
para esclarecer fatos que estavam sendo objeto de apuração não
configura o dano moral alegado, ainda mais quando se observa
pelos documentos
juntados aos autos relativos às informações

prestadas pela requerida à Autoridade
Policial que em nenhum
momento imputou a ré a prática de qualquer conduta ilícita ou
desabonadora
à autora, ao contrário, a ré informa que o contrato
foi efetivamente
firmado pela denunciante
com a requerida por
meio de venda efetuada pela autora, apontando
os dados
indicados quando da contratação
e a efetiva prestação dos
serviços, os quais teriam sido interrompidos
pela inadimplência
da
denunciante,
apontando
que deixava de juntar a ordem de serviço
quanto à instalação do equipamento
contratado
em razão do lapso
temporal transcorrido
(1999), limitando-se
a juntar as telas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010718-33.2018.8.26.0576 -Voto no 27.700
6
sistema quanto ao referido contrato, conforme fls. 24/30” .
E, conclui com pertinência: “Veja-se que
a parte ré agiu dentro da legalidade,
uma vez que a autoridade

policial exigiu que ela lhe prestasse informações
quanto à
existência de contrato firmado com a denunciante
(fls. 77 e 80) e,
em momento algum imputou à prática de qualquer conduta ilícita à
autora. Ora, todo e qualquer cidadão pode ser intimado a prestar
esclarecimentos
em inquéritos policiais, e deve atender a tal
chamado, sendo que ao fazê-lo, não sofre, em razão disto,
nenhum dano de ordem moral, tratando-se,
ao contrário, de um
dever cívico de colaboração
com a elucidação
de fatos que são
levados à autoridade
policial para apuração. Não há, tampouco nos
autos elementos
a indicar que tenha sido a autora indiciada ou a
ela imputada a autoria de eventual delito em relação a tal denúncia
da terceira Cláudia Maria da Silva Cavalcante.” (fl. 116).
Logo, para que se viabilize o pedido de
reparação,
fundado
na
instauração
dos
procedimentos
investigatórios policiais, faz-se necessário que o dano moral seja
comprovado, mediante demonstração cabal que a empresa ré agiu
de forma irresponsável, maliciosa, injusta e despropositada quando
indicou o nome da autora como instaladora do produto/pacote de
serviços de telefonia no endereço da denunciante.
Não é o caso dos autos. Isto porque, muito
embora nada tenha sido provada contra a autora, houve de fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010718-33.2018.8.26.0576 -Voto no 27.700
7
uma relação contratual entre as litigantes no passado, justamente
na área de instalação de pacotes de serviços de telefonia, tanto que
no seu esclarecimento prestado junto à autoridade policial, disse
não lembrar se vendeu referido produto a denunciante, daí porque,
a despeito da informação passada pela empresa ré (fls. 27/29),
este fato por si só não resulta de que esta agiu de má-fé, com dolo
específico de lhe imputar a prática de ilícito.
Nesse cenário, não obstante o alegado
na inicial e em que pese tenha a apelante sido levada a prestar
esclarecimentos na investigação policial, não traduz a conduta da
empresa apelada de ato ilícito, até porque não houve qualquer
imputação de crime cometido pela autora, tanto que somente foi
tomada a termo as suas declarações perante a autoridade policial
(fls. 22/23).
Com efeito, a questão está mais para
mero dissabor experimentado pela autora insatisfeita com a
intimação policial recebida para prestar esclarecimentos sobre
fraude na qual vitimou terceiro, mas insuficiente para caracterizar
a existência de dolo específico de causar a honra subjetiva.
Nos dizeres de Sérgio Cavalieri Filho, na
obra “Programa de Responsabilidade Civil”, 2a edição, Ed.
Malheiros, 1999: “só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame, sofrimento
ou humilhação
que, fugindo à normalidade,

interfira intensamente
no comportamento
psicológico
do indivíduo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010718-33.2018.8.26.0576 -Voto no 27.700
8
causando-lhe
aflições, angústia, desequilíbrio
em seu bem-estar.

Mero dissabor, aborrecimento,
mágoa, irritação ou sensibilidade

exacerbada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto,
além
de fazerem parte da normalidade
do nosso dia-a-dia,
no trabalho,
no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais
situações não são intensas e duradouras,
a ponto de romper o
equilíbrio psicológico
do indivíduo. Se assim não se entender,
acabaremos
por banalizar o dano moral, ensejando
ações judiciais
em busca de indenizações
pelos mais triviais aborrecimentos..."
.
Nesse passo, também a Jurisprudência
do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O mero dissabor não
pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela
agressão que exacerba a naturalidade
dos fatos da vida, causando
fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige”
(REsp 599538/MA Relator Ministro Cesar Asfor Rocha).
Nesse sentido, já se pronunciou este
Tribunal em caso análogo: “AÇÃO INDENIZATÓRIA
POR DANOS
MATERIAIS
E MORAIS - Autor que foi intimado a prestar
esclarecimentos
em Delegacia de Polícia sobre linha telefônica
comercializada
pela ré a terceiros em nome dele Ré que, intimada
por ofício do Juízo Criminal, respondeu-o
identificando
o autor
como
titular
da
linha,
sem
imputar-lhe

prática
criminosa
Circunstância
da intimação para prestar esclarecimentos
em
inquérito policial, no qual não constou como indiciado, que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010718-33.2018.8.26.0576 -Voto no 27.700
9
configura ato ilícito atribuível à ré, nem, portanto, enseja reparação
de ordem moral e material Situação a que todo cidadão pode estar
sujeito na vida em sociedade,
e cujos esclarecimentos
para
resolução de crimes deve sempre estar disposto a prestar Ação
que deve ser julgada improcedente
Recurso provido” . (Apelação no
0008543-97.201.8.26.0004, 10a Câmara de Direito Privado,
Relator Desembargador João Batista Vilhena).
Nesse panorama, ausente prova da má-
fé da empresa apelada, como também a aventada dor moral
supostamente suportada pela autora, correta a solução alvitrada
em primeiro grau, que ora sem mantém por seus próprios
fundamentos.
Para os fins do artigo 85, § 11o, do
Código de Processo Civil, arbitro honorários advocatícios em favor
do patrono da apelada em mais 5% sobre o valor da causa,
observada quanto a sua execução a gratuidade antes deferida (fl.
47).
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator